Tribunal: TJMT
Processo: 0041627-53.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 0041627-53.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
RECORRIDA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA -
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 84532983) interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 71242479):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – DIREITOS AUTORAIS – EVENTO “VIVA SEU BAIRRO” – LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL DO ECAD – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TUTELA INIBITÓRIA – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INDEXADOR OFICIAL – INPC – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS PARA A DATA DO ILICITO, E ALTERAR O INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC – RECURSO DA GRÁFICA DESPROVIDO E DO ECAD PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O ECAD tem competência para fixar preços, efetuar a cobrança e a distribuição dos direitos autorais e as associações que o integram legitimamente representam os interesses dos seus filiados, autores das obras protegidas. [...]” (REsp 1331103/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 16/05/2013).
2. “É pacífico nesta Corte o entendimento de ser legítima a tabela utilizada pelo ECAD de valores devidos aos titulares de direitos autorais, sendo, por isso, desnecessária a produção de prova pela via pericial”. (AgRg no REsp 1142623/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 16/03/2012).
3. A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, observadas as regras de transição previstas no art. 2.028 do mesmo diploma legal, não importando se tal pretensão é proveniente de relações contratuais ou extracontratuais” AgInt no REsp 1490387/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
4. Quanto à tutela inibitória, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, Julg. em 14.06.2005, DJ 03.10.2005).
5. Por tratar-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ.
6. Não havendo nenhuma justificativa para aplicação do IGPM, é legítima a incidência do INPC na atualização dos débitos judiciais, por ser o percentual que melhor garante a atualização da moeda. 7. Segundo o STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
(TJMT ApCiv 0041627-53.2015.8.11.0041, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 11.12.2020).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 80779473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD e GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA que reformou parcialmente decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c pedido liminar e Perdas e Danos julgou a pretensão da ECAD parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos referente às parcelas não pagas a partir dos três anos antecedentes à data do ajuizamento da ação (02.09.2015), e não incluídas na ação consignatória (Proc. Código no 223805), em razão da execução de obras musicais até a data do pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença, “devendo os valores serem acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice IGP-M a partir da data do evento danoso. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma das partes (cf. Id. no 51296047).
A Câmara julgadora negou provimento ao recurso da GRÁFICA E EDITORA CENTRO-OESTE LIMITADA e deu parcial provimento ao recurso do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, tão somente para determinar que os juros de mora sejam contados a partir da data do ilícito, e que a correção monetária seja calculada com base no INPC.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, II e III, §1o, I e IV, e § 3o, e 1.022, inciso II, 85 e 86, do Código de Processo Civil; e artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Negativa de prestação jurisdicional, em especial porque o órgão fracionário omitiu-se sobre ponto específico, o qual, caso analisado, seria capaz de reverter o resultado do julgamento, no sentido de que “os fundamentos deduzidos pelo ora Recorrente que demonstravam para a aplicação da tutela específica prevista no artigo 105 da lei 9610/98, ou seja, a ordem de suspensão ou interrupção da execução de obras musicais pela Embargada, a lei exige tão somente a violação aos direitos autorais e que, a teor do disposto no art. 86 do CPC, havendo sucumbência recíproca (mas não equivalente), entre as partes no processo judicial, os honorários serão distribuídos de forma proporcional à sucumbência de cada uma.(ID 84532983 - Pág. 9).
(b) “(...) nítida a negativa de vigência aos artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98, vez que, em que pese reconheça a sentença, direta ou indiretamente: (a) a legitimidade do ECAD; (b) a legalidade dos valores cobrados; (c) a forma de cobrança e, sobretudo (d) o dever de obtenção da autorização prévia pelas Recorridas, atestando, por corolário lógico que esta ao não apresentou autorização para execução das obras protegidas, mesmo assim, deixou de aplicar A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 105 da Lei 9.610/98 e consequentemente garantir vigência ao referido artigo” (ID 84532983 - Pág. 11).
(c) O órgão fracionário recorrido deixou de considerar a proporcionalidade ao condenar ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, pois “a própria Recorrida sustentou omissão na sentença quanto ao reconhecimento da prescrição de parte das parcelas cobradas na presente ação quando da fixação dos honorários advocatícios” bem como “ o fato de o recurso de apelação interposto pela ora Recorrente ter sido apenas parcialmente provido em nada infere nas regras de fixação que deveriam ter sido respeitadas pelo Magistrado de piso quando da prolação da sentença. (ID 84532983 - Pág. 25/26.)
O recurso é tempestivo (ID 84626453) e preparado (84613983).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 87855463).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
O Superior Tribunal de Justiça fixou Tese a respeito da possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais, sufragada no Tema 1066, in verbis:
a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD."
Todavia, a causa sub judice não se submete ao preceito exarado no Tema 1.066/STJ, tendo em vista que a cobrança dos direitos autorais não é aqui exigida em virtude de disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins, mas sim, em decorrência do evento denominado “Viva Seu Bairro”.
Para além disso, o acordão recorrido ratificou a possibilidade da cobrança, razão pela qual a pretensão não foi questionada pela parte recorrente, que cinge suas alegações recursais ao deferimento da tutela inibitória, com vistas a impedir a realização de novos eventos pela recorrida, sem que antes proceda ao recolhimento dos valores devidos a título de direitos autorais.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 1022 inciso II do CPC – ausência de omissão.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega o órgão fracionário recorrido deixou de apreciar os Embargos Declaratórios no tocante ao ferimento dos artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98, e 85 e 86 do Código de Processo Civil, inobstante o interesse puramente prequestionatório do recurso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos pontos aludidos, como se observa das transcrições abaixo (ID 80779473):
“Quanto à sanção inibitória, o acórdão embargado adotou a seguinte conclusão:
“(...)
Quanto ao pedido de aplicação da sanção inibitória de proibição de transmissão musical “enquanto não providenciarem a devida autorização do ECAD”, o eg. STJ possui entendimento consolidado de que, não “estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser (...) cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendia” (REsp. 467.874/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, Julg. em 14.06.2005, DJ 03.10.2005)
(...)”.
Sem delongas, não houve contradição ou omissão no acórdão, porque o fundamento que ensejou o indeferimento do pedido do embargante foi o fato de não haver pendência de autorização de exibição, o que significa dizer que não há, pelo menos atualmente, uma situação que implique em ameaça concreta de violação a algum direito do embargante, pois as partes estão discutindo fatos já concretizados.
No caso, a intenção de impor à embargada a proibição de não realizar qualquer execução de obras musicais sem obter a prévia autorização do ECAD e efetuar o pagamento prévio dos direitos autorais, só teria sentido se concedida antes da realização do evento.
No momento atual, a única medida cabível é a que já foi aplicada, ou seja, a condenação da embargada à contribuição autoral, já que, caso fosse concedida a tutela inibitória pleiteada, se estaria imputando à embargada uma restrição com fundamento em conduta futura e incerta, que não há como saber se irá praticar ou não, mesmo porque, quando da realização de apresentações musicais futuras o realizador do evento poderá pagar os valores referentes aos direitos autorais.
Do mesmo modo não merece reparo o acórdão quanto ao ônus sucumbencial, isto porque a parte embargante decaiu quanto a possibilidade de suspensão da ocorrência de outros eventos, motivo principal do seu recurso de apelação, de modo, que não merece reparo a divisão proporcional das custas processuais fixadas na sentença”.
(...)
Do mesmo modo não merece reparo o acórdão quanto ao ônus sucumbencial, isto porque a parte embargante decaiu quanto a possibilidade de suspensão da ocorrência de outros eventos, motivo principal do seu recurso de apelação, de modo, que não merece reparo a divisão proporcional das custas processuais fixadas na sentença.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
2- Ferimento aos artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98– Falta de Dialeticidade – Súmulas 283/284 STF.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98, em que a parte recorrente alega que “a falta de recolhimento prévio dos valores concernentes aos direitos autorais ao ECAD implica em ausência de autorização para execução das obras musicais, e, por consectário, violação dos direitos autorais, sendo cabível, consequentemente, a suspensão ou interrupção da utilização das obras”, percebe-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou (ID 59104485):
Sem delongas, não houve contradição ou omissão no acórdão, porque o fundamento que ensejou o indeferimento do pedido do embargante foi o fato de não haver pendência de autorização de exibição, o que significa dizer que não há, pelo menos atualmente, uma situação que implique em ameaça concreta de violação a algum direito do embargante, pois as partes estão discutindo fatos já concretizados.
No caso, a intenção de impor à embargada a proibição de não realizar qualquer execução de obras musicais sem obter a prévia autorização do ECAD e efetuar o pagamento prévio dos direitos autorais, só teria sentido se concedida antes da realização do evento.
No momento atual, a única medida cabível é a que já foi aplicada, ou seja, a condenação da embargada à contribuição autoral, já que, caso fosse concedida a tutela inibitória pleiteada, se estaria imputando à embargada uma restrição com fundamento em conduta futura e incerta, que não há como saber se irá praticar ou não, mesmo porque, quando da realização de apresentações musicais futuras o realizador do evento poderá pagar os valores referentes aos direitos autorais.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a de que o evento já se consumou e em razão disso não existe ameaça concreta aos seus direitos que indique violação a norma inscrita nos artigos 28, 29, 68 e 105 da Lei n. 9610/98, indício este que é, ademais, requisito indispensável ao deferimento da tutela inibitória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, o órgão fracionário recorrido, embora tenha reconhecido o ilícito praticado pela recorrida, negou a tutela inibitória para obstá-la da prática de novos eventos ao argumento de que não havia indício/ameaça de realização deste. Desta forma, para infirmar a decisão objurgada, para derruir a conclusão acima exposta, seria preciso revolver o conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice sumular 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Para elucidar:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS MOVIDA PELO ECAD CONTRA EMISSORA DE RÁDIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 105 DA LEI No 9.610/1998 - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO No 7 DA SÚMULA DO STJ.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A suspensão ou a interrupção das atividades da agravada, com base no art. 105 da lei no 9.610/1998, é cabível quando comprovada a ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas.
2. "Não estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser e está sendo cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendida" (REsp 467.874/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 03/10/2005, p. 241).
3. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a rádio possuía autorização para reprodução das obras musicais, já que tinha cadastro ativo, estando apenas em atraso quanto a algumas mensalidades. Por isso, manteve a condenação ao pagamento dos valores atrasados, mas afastou a aplicação da sanção prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998.
4. Tendo-se em vista que a não aplicação do referido dispositivo legal se deu com base no exame de fatos e provas, o conhecimento do recurso especial quanto a essa matéria esbarra no óbice do enunciado no 7 da Súmula do STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1174977/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014).
Portanto, prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, constante na alínea “c” do permissivo constitucional.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA NO PONTO.
1.1. Inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada. 1.2. Não se observa qualquer dúvida quanto à fundamentação e à parte dispositiva do acórdão, pois o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção dos embargos à execução, pois constatou, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das manifestações do embargado, ora agravado, que houve pedido de extinção do feito por abandono da causa, restando atendido o disposto no enunciado da Súmula 240/STJ.
1.3. O Tribunal de origem, ao conhecer parcialmente da apelação, em razão da inobservância do princípio da dialeticidade, não emitiu juízo sobre a matéria de que trata o art. 485, III e § 1o, do CPC, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, fazendo incidir a orientação disposta na Súmula 211/STJ. 1.4. Firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
1.5. Decisão agravada mantida.
1.6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1839529/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
Ante o exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Da violação aos artigos 85 e 86 do CPC – análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido deixou de considerar a proporcionalidade ao condenar ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da condenação.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 71242479):
Por fim, o STJ entende que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) (....)(AgInt no REsp 1666102/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)
Assim, havendo condenação, esta deve ser considerada para a fixação dos honorários de ambas as partes.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante ao quantitativo de decaimento dos pedidos, afastando o princípio da sucumbência, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2020.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.